Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. ATO ADMINISTRATIVO DELEGADO A MAGISTRADO. PRECEDENTE. PRECATÓRIO. CRÉDITO ORIGINÁRIO SUPERPREFERENCIAL (ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL (ART. 100, § 13). FRACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. DESTAQUE DO VALOR PRINCIPAL. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. RECEBIMENTO PREFERENCIAL. COTITULARIDADE DA DÍVIDA CEDIDA EM FAVOR DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO EM SEPARADO. RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, EXCLUSIVAMENTE.
1. Nos termos do art. 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal (CF), para o exercício da “superpreferência” no recebimento de precatórios, são necessários dois requisitos: que os débitos tenham natureza alimentícia e que o credor tenha idade superior a 60 (sessenta) anos idade etc. Apesar disso, seu § 13o possibilita, sem restrições, que credor de precatórios ceda seu crédito a terceiros.
2. A cessão de crédito permitida expressamente pela Constituição Federal não se confunde com o fracionamento de precatórios do art. 100, § 8o, que objetiva evitar o pagamento da mesma dívida pública (de natureza condenatória, portanto) por mais de um precatório. Se a Constituição permite a disposição do crédito, toda e qualquer disposição contratual em sentido contrário é nula.
3. Os honorários convencionados, objeto de destaque dos precatórios, são de natureza diversa: visa a contraprestação do serviço profissional. Embora a cessão do crédito de precatórios seja permitida, com a perda da superpreferência para os cessionários, ela não interfere na natureza alimentar dos honorários advocatícios destacados. Este é o entendimento do RE no 631.537/RS (Tema no 361 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF): A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza.
4. Apesar de seu caráter alimentar, os honorários advocatícios não se confundem com o crédito superpreferencial. O que ocorre é, tão somente, destaque do valor principal, o que não se confunde com o próprio crédito, nos termos do art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Autorizada nos autos a cessão do crédito superpreferencial a terceiros, nos termos da Constituição Federal não há que se falar em direito líquido e certo para receber em tempo curto e razoável os honorários estipulados contratualmente.
5. Os honorários advocatícios destacados do precatório não dizem respeito à condenação contra à Fazenda Pública: não decorrem da condenação que originou a superpreferência do credor originário, mas de negócio jurídico firmado entre particulares, advogado e cliente. Nessa situação, não há que se falar em recebimento preferencial da verba honorária. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. Mandado de segurança conhecido. Liminar revogada. Segurança denegada.